Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707828-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA RECORRIDA: ALFA SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ROUBO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCREMENTO DA ATIVIDADE. VEÍCULO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL 1.Tendo, o autor se sub-rogado nos direitos do segurado, a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis, ao presente caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a sistemática do CDC (art. 14), a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços independe da existência de culpa, sendo de natureza objetiva. 2. A disponibilização de estacionamento cercado com câmeras de segurança aos usuários, ainda que em ocupação de área pública, desponta como elemento de forte atração de clientela, redundando, de maneira inequívoca, em um diferencial ensejador de acréscimo de suas margens de lucro, especialmente pela suposta segurança que oferece aos seus usuários. 2.1 Conquanto, de fato, não tenha sido a ré a causadora direta do dano, ao agregar aos serviços próprios de sua atividade (varejo de alimentos) a aparente disponibilização de estacionamento aos clientes, mesmo que gratuita e em ocupação de área pública, deveria ter tomado todos os cuidados necessários no sentido de proteção do patrimônio do usuário, bem como da integridade física deste. 2.2 Ressalte-se que não há notícias de que a ré tenha diligenciado em garantir a efetiva segurança de seus clientes. A falha na prestação do serviço, portanto, é evidente, a ensejar o dever de indenizar. 3. Nos casos de ação regressiva proposta pela seguradora contra o causador do sinistro os juros de mora incidem a partir do desembolso, ou seja, da data em que a seguradora efetuo o pagamento do valor da indenização ao segurado. 4. Recursos conhecidos e recurso do autor provido, recurso do réu desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 393, 186 e 927, todos do Código Civil, e 14, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que inexiste defeito na prestação do serviço a ensejar o pagamento de indenização à parte recorrida, ao argumento de não haver o dever de vigília de local público e que tal fato não se relaciona com a atividade desenvolvida pela empresa. Colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. Petição da recorrida no ID 27078424 - Págs. 1 e 2, na qual pretende o cumprimento provisório da sentença. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 393, 186 e 927, todos do Código Civil, e 14, do Código de Defesa do Consumidor, pois “O estacionamento que agrega valor e comodidade ao serviço de supermercado oferecido, ainda que não cobrado de forma direta, determina que o estabelecimento assuma o dever de guarda e vigilância.” (AgInt no REsp 1784021/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/9/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1768279/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Nada a prover quanto à petição de ID Num. 27078424 - Págs. 1 e 2, porquanto o cumprimento provisório de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017